Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CPC, ART. 914. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGO 53, §1o, DA LEI 9.099/1995. ENUNCIADO 117 DO FONAJE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. Embargos de Declaração opostos pela agravante nos quais defende haver omissão no acórdão, uma vez que houve a expressa indicação de bem à penhora quando da oposição de embargos à execução. Contrarrazões apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

III. Com efeito, o vício apontado não existe no acórdão embargado. Conforme item 4 da ementa de julgamento, “(...) 4. Embora o agravante sustente a concretização da garantia do juízo, a informação requisitada por esta Turma e prestada pelo Magistrado de origem, id 48481089, é taxativa quanto à ausência do pressuposto para análise dos embargos, in verbis: “ Dessa forma, nos autos da presente execução de título extrajudicial no 0735600-55.2022.8.07.0016 e nos autos de Embargos à Execução no 0746950-40.2022.8.07.0016 a parte executada não comprovou o recolhimento de valores para garantia do Juízo”. Convém esclarecer que a citação nos autos executivos ocorreu no dia 08/08/2022, e, decorridos os três dias para pagamento, não houve penhora nem indicação de bens com o objetivo de garantir o juízo. Acrescente-se, ainda, que os embargos foram protocolados somente no dia 29/08/2022, com fundamento no CPC, art. 914, cujo processo foi extinto ante a inadmissibilidade no procedimento sumaríssimo (...)”. Assim, não se sustenta a alegação de omissão, uma vez que a questão foi devidamente apreciada.

IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.

V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.